Tribunal: TJES
Processo: 5014156-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014156-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL ALVES POLEZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada na ação instaurada pela suposta prática de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada fundamentação genérica da decisão de origem e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração da necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4. O paciente foi denunciado por homicídio simples, cuja pena máxima abstrata atinge 20 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão de origem fundamenta a custódia cautelar na gravidade concreta do crime e na necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução, já que testemunhas do processo são parentes do acusado, o que evidencia risco de influência em seus depoimentos.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela confissão do paciente, constitui motivação idônea para a manutenção da custódia.

8. O princípio da homogeneidade não se aplica, pois a primariedade do acusado não assegura a fixação de pena mínima ou regime prisional mais brando, sendo legítima a prisão preventiva quando necessária à garantia da ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) revelam-se insuficientes diante da necessidade de resguardar a ordem pública e a lisura da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios de materialidade e autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP; 3. A gravidade concreta da conduta e o risco de influência sobre testemunhas justificam a custódia cautelar em crime de homicídio; 4. O princípio da homogeneidade não afasta a legalidade da prisão preventiva quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
:CP, art. 121, caput; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, RHC nº 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014156-35.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA

PACIENTE: RAFAEL ALVES POLEZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL ALVES POLEZ
contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES,
que, no bojo da ação penal nº 5000573-06.2025.8.08.0057, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a parte impetrante, no id 15242910, que, em síntese, que
“(...
) a decisão atacada se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime e a genérica possibilidade de influência sobre testemunhas, sem qualquer elemento empírico que justifique a excepcionalidade da prisão
”.

Acrescenta, ainda, que
“(...
) a prisão preventiva impõe ao paciente regime mais gravoso do que a própria condenação”,
o que é incompatível com o ordenamento jurídico, e que
“O
p
aciente é primário, possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita”
.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15646830.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15792906, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,
caput,
do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 20 (vinte) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, observa-se que a medida cautelar máxima foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, tendo o juízo destacado que as principais testemunhas são parentes diretos do paciente (id 76635617, do processo de referência). Ademais, ao analisar o pedido de revogação da medida, o magistrado de origem registrou que os motivos ensejadores da cautelar permanecem. Senão vejamos:

“Inicialmente, ressalta-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (id. 76023142) se fundamentou na presença de indícios de materialidade e autoria do crime de homicídio, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste contexto, embora a defesa alegue condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, a jurisprudência é consolidada no sentido de que, por si sós, tais condições não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no presente caso.

Ademais, conforme registrado em audiência de custódia realizada em, embora se reconheça a primariedade do acusado e se considere a possibilidade de ser um fato isolado em sua vida, o delito de homicídio representa séria afronta à ordem pública e a concessão de liberdade ao agente, neste momento processual, não se mostra a medida cabível, sobretudo, levando-se em consideração o contexto do fato e por ter sido cometido em pacata cidade do interior.

Ademais, também se consignou que a prisão teria o objetivo de garantir a devida instrução criminal, uma vez que as “testemunhas” do crime são familiares ou relacionados ao acusado, de sorte que sua liberdade poderia influenciar diretamente o depoimento das partes em sede de instrução Portanto, ao ver deste Juízo estão presentes os requisitos para manutenção da prisão decretada, não havendo nada, até o momento que altere este entendimento.” (id 77183696, dos auto de origem)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico, no Auto de Apreensão de Arma de Fogo, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, no Registro da Denúncia, no Relatório de Investigação, no Relatório Conclusivo de Inquérito Policial, e pelas provas testemunhais produzidas em sede policial, documentos esses colacionados nos autos originários.

Frise-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
contra a vítima Michael Abreu da Silva, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública. Destaco, neste ponto, trecho da denúncia:

“De acordo com os elementos investigativos acostados aos autos (id. 76635617), no dia 10 de agosto de 2025, por volta das 02 horas, no Córrego do Rochedo, Zona Rural, Águia Branca, “próximo a igreja católica”, o denunciado RAFAEL ALVES POLEZ matou a vítima MICHAEL ABREU DA SILVA, fato que caracteriza crime do art. 121 do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta, a PMES se deslocou até o local supracitado e, ao chegar ao endereço, foi verificado que havia um homem caído no chão da cozinha de sua residência, já em óbito, apresentando perfurações na região da cabeça, provocadas por disparos de arma de fogo.

Após o isolamento da área, foi feito contato com a esposa da vítima, a Sra. Tatiane Alves Polez, que se encontrava na casa de seu irmão. A mesma apresentava-se emocionalmente abalada e relatou que, na data de ontem, ambos estavam participando de uma confraternização familiar na residência de seu irmão, onde Michael (a vítima) também estava presente.

Segundo Tatiane, Michael deixou o local da confraternização sem avisar e tomou destino ignorado. Posteriormente, ela foi informada do ocorrido. (...)

Depreende-se dos autos que o denunciado RAFAEL ALVEZ POLEZ confessou o crime (...).” (id 76746776, do processo de referência)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Nessa toada, embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que

“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Por fim, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.